Tribunal: TJPA
Processo: 0807981-08.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807981-08.2024.8.14.0045

APELANTE: JOAO VITOR GONCALVES DA SILVA, DAYANE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM FASE POLICIAL. PROVAS JUDICIAIS HARMÔNICAS E AUTÔNOMAS. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes João Vitor Gonçalves da Silva e Dayane Pereira dos Santos pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), com pena fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 16 dias-multa, em razão da subtração de bolsa de vítima conduzindo motocicleta, mediante violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a condenação baseou-se em reconhecimento fotográfico inválido e, portanto, nulo;

(ii) saber se é possível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, diante da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, mas sim em elementos de prova colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, tais como os depoimentos da vítima, de informante e testemunha, além da apreensão dos bens subtraídos em poder dos recorrentes.

4. O reconhecimento realizado pela informante, anterior ao contato com os apelantes, bem como a perseguição imediata, a prisão em flagrante e a recuperação da
res furtiva
, conferem segurança à autoria delitiva.

5. A tese de desclassificação não prospera, pois restou demonstrada a prática de violência contra a pessoa da vítima, quando a bolsa foi violentamente puxada e arrancada de seu ombro enquanto conduzia motocicleta em movimento, fazendo-a sofrer queda ao solo, com risco concreto à sua integridade física.

6. Correção, de ofício, da dosimetria da pena para adequar o aumento pelo concurso de pessoas ao mínimo legal (1/3), resultando na pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para redimensionar da pena de ofício.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade da condenação quando corroborado por elementos probatórios colhidos em juízo.

2. Configura-se o crime de roubo e não de furto quando a subtração de bem é realizada com violência direta e risco concreto à integridade física da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 59; 68; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 798225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por João Vitor Gonçalves da Silva e Dayane Pereira dos Santos, contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Conforme se extrai da denúncia, recebida em 07.01.2025, no dia 24.11.2024, por volta das 03h, os recorrentes, em conluio delitivo, mediante emprego de violência e grave ameaça, subtraíram uma bolsa contendo documentos, dinheiro e um aparelho celular da vítima Helena Borges Barbosa.

A sentença condenatória (ID 25596696) foi prolatada em 10.02.2025.

Em suas razões recursais (ID 25596712), a Defensoria Pública sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição dos apelantes e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto por arrebatamento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 25596717), refutando as alegações defensivas e pugnando pelo não provimento do recurso, ao argumento de que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar a condenação, ressaltando a idoneidade dos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em juízo. No tocante ao pleito de desclassificação, também se manifestou desfavorável, sustentando que houve violência contra a pessoa mediante emprego de força física.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 26193038) manifestou-se também pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, asseverando que não há nulidade no reconhecimento pessoal, uma vez que a condenação se baseou em provas independentes e harmônicas, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo, que confirmaram a participação dos recorrentes no crime narrado na denúncia. Outrossim, enfatizou que houve violência contra a pessoa durante a ação criminosa, pois a bolsa estava colada ao corpo de vítima, de modo que a violência empregada contra o objeto também expôs a risco a sua integridade física.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP)

Os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial não constituíram o único ou determinante fundamento da condenação. As vítimas, em juízo, foram firmes e coerentes ao relatar a dinâmica criminosa, descrevendo que os apelantes foram perseguidos logo após o fato e detidos por populares ainda na posse da
res furtiva
, versão confirmada pelo depoimento do policial militar e pelos autos de apreensão e entrega dos bens.

Outrossim, a informante Cláudia Lima confirmou em juízo ter realizado o reconhecimento formal de ambos os apelantes antes de vê-los na delegacia, afirmando que chegou a segui-los após o crime, circunstância que permitiu identificá-los com segurança.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento formal não é requisito indispensável à comprovação da autoria delitiva e que eventual nulidade depende de demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso (STJ – AgRg no HC 798225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 16/06/2023).

Inexistindo prova de prejuízo, rejeita-se a preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 24 de novembro de 2024, por volta das 3h, os recorrentes, em comunhão de esforços, mediante violência e grave ameaça, subtraíram uma bolsa contendo documentos, dinheiro e um aparelho celular pertencentes à vítima Helena Borges Barbosa.

Constam dos autos os termos de apreensão e de entrega dos bens subtraídos, comprovando a materialidade do delito.

As declarações prestadas em juízo corroboram a autoria. A vítima relatou que estava de motocicleta quando foi seguida por outra motocicleta, cujos ocupantes puxaram violentamente e desferiram um soco contra o objeto, que teve a alça rompida, fazendo com que a vítima perdesse o equilíbrio e tombasse com o veículo. Afirmou que não conseguiu ver o rosto dos criminosos no momento da ação, mas reconheceu seus pertences quando os recorrentes foram detidos em poder da bolsa subtraída.

A informante Cláudia Lima, amiga da vítima, confirmou em juízo ter ouvido os gritos de socorro e os pedidos da vítima para que parassem, e que seguiu os autores após o crime, o que lhe permitiu identificá-los, pedindo ajuda a terceiros durante o trajeto. Relatou que pessoas em um automóvel continuaram a perseguição até a prisão dos apelantes, poucos minutos depois, e que realizou o reconhecimento fotográfico em sede policial antes de vê-los pessoalmente na delegacia.

Esses elementos convergem de forma harmônica e segura para demonstrar a autoria, sendo o reconhecimento fotográfico citado corroborado por provas independentes — notadamente a prisão em flagrante dos apelantes, a recuperação imediata dos bens subtraídos e os depoimentos prestados em juízo pela vítima —, afastando qualquer dúvida razoável.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção, como na espécie (STJ – AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

Da impossibilidade de desclassificação da imputação

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento (art. 155 do Código Penal), sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça.

A tese não merece acolhimento.

No caso, restou incontroverso que o “puxão” da bolsa foi realizado de forma extremamente violenta, seguido de um soco desferido contra o objeto, quando a vítima conduzia motocicleta em movimento, tendo a alça se rompido em razão da força empregada, o que ocasionou sua queda ao solo.

O arrebatamento, quando praticado sem violência direta contra a pessoa – a exemplo do ato de puxar rapidamente uma bolsa sem causar lesão ou risco físico relevante à pessoa –, pode ser considerado furto. Quando a ação resulta em lesão ou risco concreto à integridade física da vítima, contudo, impõe-se a incidência do tipo penal do roubo, pois a violência não é apenas contra a coisa, mas contra a pessoa, como ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, inviável a desclassificação pretendida, pois a subtração foi praticada mediante violência, incidindo corretamente o art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

A pena foi fixada para ambos os apelantes em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal).

O juízo de origem observou corretamente as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao valorar negativamente a culpabilidade, diante da forma de execução do delito, praticado em via pública enquanto a vítima conduzia motocicleta em movimento, expondo-a e a terceiros a risco.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase da dosimetria, ajusta-se o aumento decorrente do concurso de pessoas para o patamar mínimo de 1/3, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime fechado, tendo em vista a pena aplicada e a gravidade concreta dos fatos, exposta na valoração negativa da culpabilidade dos apelantes.

Dessa forma, a reprimenda final mostra-se justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime, razão pela qual os demais fundamentos da sentença devem ser integralmente mantidos.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,

conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação dos apelantes como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e ajustando de ofício a pena em razão do redimensionamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas, fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025